Tribunal: TCU
Processo: 027.003/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestas contas referentes a termo de compromisso para execução do projeto Núcleos Ceramistas de Futebol.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão, interposto conjuntamente por Cerâmica Atlético Clube e Décio Vicente Becker contra o Acórdão 12283/2019-TCU-Segunda Câmara , proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de omissão na prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 1103402-56, destinado à execução do projeto desportivo "Núcleos Ceramistas de Futebol", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. excluir, do débito de que trata o subitem 9.2 do acórdão recorrido, as despesas comprovadas na fase recursal, indicadas na fundamentação, remanescendo o débito de R$ 126.239,18 (cento e vinte e seis mil duzentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) relativo à data de 14/8/2014; 9.1.2. reduzir de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais) para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) o valor das multas descritas no subitem 9.3 do acórdão recorrido. 9.2. informar os recorrentes, a Advocacia-Geral da União, o Ministério do Esporte e a Procuradoria da República no Rio Grande do Sul acerca desta deliberação.